Tribunal: TJDFT
Processo: 0740397-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. ATUAÇÃO EM CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PERDA/EXTRAVIO DA DOCUMENTAÇÃO SOB A GUARDA DO DISTRITO FEDERAL. PRESUNÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA. IMPOSITIVA A CONTAGEM DO TEMPO. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA EM UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA. APOIO ADMINISTRATIVO EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO RESPECTIVO PERÍODO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO NO PRESENTE MOMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NO MÉRITO NÃO PROVIDOS.PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela autora e pelo réu em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a contagem de parte do tempo excluído pelo réu como elegível para fins de concessão de aposentadoria especial. Em seu recurso, a parte autora defende que os demais períodos pleiteados nos autos também devem ser acolhidos para o mesmo fim, uma vez que desempenhou atividades típicas de magistério, inclusive recebendo gratificação pertinente ao exercício de atividades pedagógicas. Já o réu defende que no período acolhido pela sentença não há comprovação do exercício de atividade elegível para fins de aposentadoria especial. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.
II. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo recolhido pela autora e isento para o réu.
III. A Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores (art. 40, § 5o), consistente na redução, em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo), dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
IV. O Supremo Tribunal Federal (ADI 3772), ao modificar o entendimento consolidado na Súmula 726 (tempo de serviço fora de sala de aula não computado para fins de aposentadoria especial), estabeleceu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, bem como as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integrantes da carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos artigos 40, § 5o, e 201, § 8o da Constituição Federal.
V. No caso concreto, a requerente (professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal), afirma que exerceu atividade educativa de 07/02/2000 a 28/02/2000 (22 dias) no Centro de Ensino de 1o Grau - Gesner Teixeira, localizado no Gama. No que se refere à documentação comprobatória das atividades, a SEE/DF informou que não há documentação pois em 2001 ocorreu uma reconstrução na escola e nessa mudança os arquivos podem ter sido extraviados. Portanto, deve prevalecer a alegação da professora, notadamente porque a presunção milita em seu favor, uma vez que atuava em Centro de Ensino de 1o Grau. Se o réu não é capaz de demonstrar as atividades desempenhadas pela professora porque a documentação correspondente foi extraviada enquanto estava em sua guarda, igualmente também não pode apena-la, sob pena de valer-se de sua própria torpeza. Portanto, o recurso do réu não deve ser acolhido.
VI. No que se refere ao período compreendido entre 08/04/2000 a 09/11/2000, 216 dias no Núcleo de Coordenação Pedagógica, atual Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB do Gama, a professora atuou como coordenadora pedagógica intermediária. Não obstante, a referida unidade não se trata de um estabelecimento de ensino básico, o que contraria e tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3772. Assim, sem razão a autora.
VII. Quanto período de 20/02/2006 a 11/02/2007, 357 dias na Escola Classe 03 do Gama, o documento de ID 56489202, pg. 62, deixa claro que, em que pese a autora estivesse lotada em Escola Classe, ou seja, estabelecimento voltado à educação básica, atuou em atividades de apoio administrativo, não fazendo jus, portanto, à contagem do tempo com fator de redução para aposentadoria especial.
VIII. Cumpre ressaltar que o fato da recorrente receber a GAPED – Gratificação de Atividades Pedagógicas durante os períodos questionados em nada lhe auxilia, uma vez que os requisitos estabelecidos para pagamento da gratificação, previstos no art. 18 da Lei 5.105/2013, não necessariamente coincidem com aqueles definidos Supremo Tribunal Federal na ADI 3772, em especial a atuação em estabelecimentos de ensino básico.
IX. No que tange ao abono de permanência, não há no momento, base fática capaz de embasar o requerimento de recebimento de saldo de abono de permanência, dada a necessidade do cômputo atualizado dos dias trabalhados na esfera administrativa (agora à luz da decisão judicial), inclusive para efeito de verificação do termo a quo do pretendido benefício. Por conseguinte, neste ponto, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Preliminar suscitada de ofício e acolhida.
X. RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA para, no que tange ao abono de permanência, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.
XI. Sem honorários, ante a existência de sucumbência recíproca.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.